Tribunal: STF
Processo: HC 220057
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Derick Vinicius da Silva Sperb, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, relator do HC nº 752.258/RS.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/04/2022, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante e das provas colhidas durante o ato, tendo em vista a violação de domicílio não autorizada judicialmente e a prática de tortura por parte dos policiais militares. 



    Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. 



    Por fim, assevera a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, a inobservância ao disposto no art. 282, § 6º, do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Ao final, requer 



    “(...) a concessão liminar para o restabelecimento da liberdade do paciente. Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Postula, ainda, quando do julgamento definitivo do habeas corpus, a manutenção da liberdade do paciente com a concessão da ordem. 



    Por fim, em não sendo admitido o writ, requer seja concedido habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 193, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. “



    Examinados os autos, decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 215.301/RS), com idêntico pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente